Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717092-25.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES EMBARGADO: ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ, PHILIPP CHAVES CARNEIRO D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se a embargante (ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CH 23) para se manifestar a respeito do pedido de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos conjugado com a aplicação das multas previstas nos arts. 80, VII, c/c 1.026, § 2o, todos do CPC, consoante aventado pelo embargado nas contrarrazões de ID no 52115971. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator